Tribunal: TJSP
Processo: 9139320-68.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo dos autores. Acordo. Perda do objeto da Apelação Cível. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos ao juízo "a quo" para homologação do acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9139320-68.2007.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que são apelantes
ELIZABETE BIANCHINI BONONI (JUSTIÇA GRATUITA), NOEDIR ROGÉRIO
BIANCHINI BONONI, CRISTIANE BIANCHINI BONONI e GIOVANA
EMANUELLE BIANCHINI BONONI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9139320-68.2007.8.26.0000 -Voto no 20.188
2
Apelação Cível
Processo
no
9139320-68.2007.8.26.0000
(991.07.090635-2)
(7210965-0/00)
Comarca: 3a Vara Cível - Matão
Apelantes: Elizabete Bianchini Bononi (Justiça Gratuita) e outros
Apelada: Banco do Brasil S/A
Voto no 20.188
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença de parcial
procedência do pedido. Inconformismo dos autores. Acordo.
Perda do objeto da Apelação Cível. Recurso prejudicado,
com determinação de remessa dos autos ao juízo “a quo”
para homologação do acordo.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 74/82, que, em
Ação de Cobrança, julgou o pedido parcialmente procedente,
para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de NCz$
131,34, corrigida monetariamente desde 05 de fevereiro de 1989
pela tabela prática de atualização deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e acrescida de juros
capitalizados de 0,5% ao mês, mas incidentes apenas a partir
dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, até tal
ajuizamento, e mais juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação, até o efetivo pagamento (correção monetária e juros de
mora), e, em razão da sucumbência mínima, condenar a
requerida no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da
condenação.
Apenas os autores apelam (fls. 84/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9139320-68.2007.8.26.0000 -Voto no 20.188
3
Alegam que a correção monetária e os juros legais postulados
nesta ação incorporam o patrimônio creditício nas datas
imediatamente após o aniversário dos respectivos ajustes,
agregando-se ao capital investido, englobando-se no todo
disponível na conta de depósito.
Salientam que, em matéria de prescrição,
aplica-se o artigo 2.028 do Código Civil, e que, em se tratando de
crédito em favor do poupador/correntista, a prescrição do direito
de ação é vintenária, tal qual prevista no artigo 177 do Código
Civil anterior, e que o artigo 178, § 10, III, refere-se aos juros e
outras prestações acessórias, não tendo, portanto, incidência
sobre a pretensão esposada neste pleito, onde pretendem reaver
a importância por inteiro, que à época dos fatos o banco apelado
deixou de lhes pagar.
Aduzem que, sendo capitalizáveis os juros
dos depósitos em cadernetas de poupança por força da lei
regulamentadora, deixam de ser prestações acessórias, eis que
incorporam imediatamente o capital investido, passando a fazer
parte inseparável do todo disponível na conta de investimento.
Afirmam que não se há falar na prescrição
dos juros, uma vez que estes incorporam o capital investido nas
datas incidentes, passando imediatamente a fazer parte do
principal questionado neste pleito, o que justifica o
inconformismo, bem como a necessidade de se dar provimento
ao presente recurso, para que o pedido seja julgado totalmente
procedente, nos termos da inicial.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9139320-68.2007.8.26.0000 -Voto no 20.188
4
36) e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo à fl. 90.
Em contrarrazões (fls. 94/98), a ré pleiteia
seja negado provimento ao recurso, com condenação no
pagamento dos consectários legais.
A Apelação Cível foi distribuída em
08/01/2008 (fl. 102), em 23/05/2012 foi determinada a suspensão
por tempo indeterminado do presente feito (fl. 105), e em
20/10/2014 foi determinada a remessa dos autos ao acervo, para
julgamento oportuno (fl. 108), sendo que à fl. 170, em 10/12/2019,
foi determinada a manifestação da instituição financeira, em dez
dias úteis, sobre a alegação dos apelantes, de que aderiram a
acordo coletivo, o qual, aparentemente, não foi cumprido pelo
banco-réu.
Após a manifestação da apelada à fl. 173,
foi deferido o sobrestamento do feito pelo prazo requerido, de 30
dias (fl. 176), havendo nova manifestação da apelada a fls.
178/179, noticiando a celebração de acordo.
Os presentes autos foram remetidos a
este Relator em 12/11/2020, em razão da substituição ao Exmo.
Des. Sérgio Shimura, e recebidos em 20/11/2020.
É o relatório.
No presente caso, houve a juntada da
petição de fl. 190, por meio da qual os apelantes informam que
aderiram ao acordo homologado pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal, conforme protocolo de habilitação no portal de acordos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9139320-68.2007.8.26.0000 -Voto no 20.188
5
coletivos anexo, e requerem sejam os autos remetidos à Vara de
origem para o regular prosseguimento do feito.
Assim, de rigor o reconhecimento da
perda do objeto desta Apelação Cível.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência desta
E. 23a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
de título extrajudicial. Pretensão à penhora de parte de
honorários de advogado do executado. Impossibilidade. Acordo
das partes. Reexame que em tais circunstâncias se torna
prejudicado. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Agravo de
Instrumento no 2260843-49.2019.8.26.0000, E. 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 27.02.2020).
“RECURSO

Apelação

Acordo
celebrado entre as partes noticiado nos autos
Pedido de
homologação acolhido
Análise do recurso prejudicada”.
(Apelação Cível no 1077550-55.2017.8.26.0100, E. 23a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. J. B. Franco de Godo, j. 12.12.2018).
Ante o exposto, por meu voto, ante a
perda de objeto, julga-se prejudicado o conhecimento do recurso,
com determinação de remessa dos autos ao juízo “a quo” para
homologação do acordo.
Hélio Nogueira
Relator